Tribunal: TCU
Processo: 025.728/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 303/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 87, § 2o da Lei 13.303/2016 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela empresa Imtep GSI Clínica Médica Hospitalar Ltda. para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, dar ciência do presente acórdão à representante e à Petrobras, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 025.728/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Marques Machado, Rodrigo Pironti Aguirre de Castro e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.